Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0746001-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a desconstituição do acórdão rescindendo, proferido pela 4a Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0718774-07.2019.8.07.0000, o qual transitou em julgado em 30/09/2022 após Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial não conhecidos pelo STJ. A parte autora fundamenta sua pretensão rescisória, de reposição de perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março de 1990, com base em prova falsa e equivocada, consubstanciada no Despacho SEI no 27085187, configurando flagrante erro acerca do vínculo e regime de trabalho pertencente à autora, prova de inequívoca falsidade ideológica que trouxe informação de que somente passou a ser estatutária em 17/8/1990, documento contendo inverdades que deve cair por terra diante de documento novo (Doc. SEI/GDF 51008706) no qual denotam informações de que a autora era, de fato, servidora estatutária na data de 01/01/1990, orientando, inclusive, desconsiderar a informação anterior, que embasou a decisão exarada no acórdão rescindendo, posteriormente revista pela própria Administração Pública. Sustenta seu pleito no art. 966, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil, citando julgados em seu amparo. Ao final, a autora requer a desconstituição do acórdão prolatado pela 4a Turma Cível, que deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0718774-07.2019.8.07.0000, e que seja realizado um novo julgamento com base nas novas evidências trazidas nos autos, com a total procedência do pedido. Custas iniciais anexadas ao ID. 52816499 e comprovante do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa juntado ao ID. 52892952. É o relatório. Decido. A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (arts. 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil[1]) e ao princípio basilar da segurança jurídica. No caso, a autora fundamenta o presente pedido de rescisão do acórdão no art. 966, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil[2], ao argumento de que há prova nova. A prova nova que serve para embasar o pedido de rescisão é aquela que já existia no momento em que a decisão judicial que se pretende rescindir foi proferida, e que, todavia, por circunstâncias alheias à vontade do autor da ação rescisória, não pode ser apresentada, seja por desconhecimento da existência da prova ou porque, apesar de ter ciência de sua existência, não pode ser utilizada. Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior[3] ensina que: O art. 966, VII, do atual CPC consolidou e ampliou a tendência jurisprudencial, prevendo o cabimento da rescisória, não mais com fundamento em documento novo, mas em prova nova, que seja capaz, por si só, de reverter o julgamento anterior. Qualquer prova, portanto, inclusive a testemunhal, pode ser utilizada para tal fim. O que importa é a força de convencimento do novo elemento probatório, diante da qual seria injusta a manutenção do resultado a que chegou a sentença. O dispositivo atual, embora tenha ampliado a possibilidade de recorrer a provas novas, conserva a exigência de que (i) sua existência fosse ignorada pela parte; ou (ii) mesmo sendo de seu conhecimento, não lhe tenha sido possível utilizá-las antes do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Logo, não será lícito pretender completar a força de convencimento do documento novo com outras provas cuja produção se intente realizar, originariamente, nos autos da rescisória. Note-se que apenas a prova (documento) é que deve ser nova, não os fatos probandos. Não é lícito, portanto, ao vencido, a pretexto de exibição de documento novo, inovar a causa petendi em que se baseou a decisão (ex.: provar uma novação quando a sentença se fundou em pedido de compensação ou pagamento). Não se deve conservar o entendimento de que a prova constituída após a sentença não se presta para a rescisória. O que não se tolera é o não uso tempestivo da prova disponível, quando nada impedia a parte de produzi-la na instrução da causa, a tempo de influir no respectivo julgamento. Acrescenta-se que esse requisito da prova nova deve ser de tamanha importância que, se referida prova pudesse ter sido produzida no processo no qual se busca a desconstituição da decisão judicial, seria, por si só, capaz de modificar o convencimento do julgador. Ainda, conforme bem adverte Alexandre Freitas Câmara[4], essa prova nova não significa que seja uma prova superveniente, pois, “pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma ‘prova velha’. A essa conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão”. Estabelecidas essas premissas, e “prima facie” restando atendidos os requisitos legais de cabimento/admissibilidade, na forma do art. 966 e seguintes, do CPC, à luz do disposto no art. 970, CPC, cite-se o requerido para apresentar defesa no prazo de 20 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; [3] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de direito processual civil, volume 3. 55. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022. [4] Câmara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022.